Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, por entender que há elementos suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado.
3. Sem razão. O acórdão, após analisar os fundamentos relevantes, objeto da irresignação recursal, concluiu que embora incontroversas a contratação e a realização dos serviços de serralheria, pelo conjunto probatório não restou comprovada qual a quantia devida pelos referidos serviços.
4. Assim, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, que se encontra adequado e suficientemente motivado.
5. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
6 . Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.